Tribunal: TJBA
Processo: 8023857-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023857-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAMIRO CANDIDO VILLARINO GARRIDO

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO VENCIDO. APLICAÇÃO DA REGRA DA SUCUBÊNCIA. VALOR FIXADO NO MÍNIMO LEGAL COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE OBSERVER A ORDEM DE VOCAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8023857-86.2021.8.05.0001
da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Município de Salvador, e, como apelada, RAMIRO CANDIDO VILLARINO GARRIDO.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de

2023.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator